Tribunal: STF
Processo: HC 219843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aline Raquel da Silva, Nadine Aparecida Moreschi e Geile Aline Luttjohann, em favor de Tcharles Junior Rodrigues, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 738.078 – RS.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, II e III; 129, § 2º, IV; 158, § 1º, do Código Penal, bem como nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003; art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, todos praticados em concurso material, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJRS, o qual encontra-se pendente de julgamento.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, excesso de prazo para o julgamento do aludido recurso e, consequentemente, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, as impetrantes reiteram os pedidos pretéritos e enfatizam excesso de prazo para a formação da culpa. Argumentam que o paciente encontra-se detido por aproximadamente 3 anos e que o recurso em sentido estrito encontra-se aguardando julgamento por mais de 1 ano.



    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do acusado.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do TJRS e, tampouco, pelo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade dos crimes praticados e ante a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente é integrante de grupo criminoso destinado à prática de vários crimes, ocupando, inclusive, função de destaque. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Verifico existir nos autos prova da materialidade, pelo menos, dos crimes de homicídio e lesão corporal e indícios de autoria (fumus comissi delicti), conforme consta nos boletins de ocorrência juntados aos autos, relatório de investigação que identificou o vídeo da mutilação e integrantes do grupo criminoso, prontuários médicos referentes à vítima do homicídio e da lesão grave e demais informações colhidas no feito até o momento.



    O periculum libertatis, por outro lado, está configurado pelo perigo que a permanência dos investigados em liberdade representa para a segurança social.



    (…)



    No ponto, importante mencionar o depoimento do adolescente Alan Siqueira dos Santos, o qual narrou detalhes da organização criminosa para a Autoridade Policial, na companhia de advogado e Conselho Tutelar.



    Referiu, o adolescente, que traficava na cidade de Sapiranga/RS para a facção “Os Manos), tendo sido nomeado por sua liderança a apoiar outros indivíduos do grupo na tomada dos pontos de venda de drogas em Três Passos, onde efetivamente assumiriam todas as “bocas” e abririam novos pontos de vendas de drogas. Disse que veio à cidade com outros três membros da facção, sendo um motorista e outros parceiros, de nomes Jonatan de Oliveira Cota, apelido “Zoio” e Tcharles Júnior Rodrigues, apelido TH. Disse que permaneceram na casa de Samuel Macedo e que possuíam 4 revolves. Referiu que sua função era gerenciar, o que significa pegar a droga e distribuir nas bocas de fumo. Disse que fazia a cobrança dos usuários que estavam devendo e tinha ordens para matar ou tirar um órgão do corpo. Aduziu que Tcharles tinha superioridade com os demais. Disse que vendia o crack ao preço de R$ 10,00 a pedra de 3g. (…)



    Sobre a mutilação do dedo do usuário Maikon Douglas Macedo dos Santos, disse que a ordem de seu superior, decepou o dedo de Maikon com um fação, pela dívida de R$ 80,00, na casa de Samuel Macedo onde estavam hospedados. Referiu que Tcharles gravou a mutilação e segurava uma pistola, sendo que Jonatan de Oliveira Cosa ficou na contenção, orientando, gritando e dando apoio para que cortassem o dedo de Maicon.” (eDOC 3, p. 2-3)



    Ademais, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Conforme informações colhidas pelo STJ, muito embora haja demorada para a conclusão da instrução, esta não ocorreu por mora estatal. Para tanto assentou:



    “Do andamento processual do feito no Juízo de primeiro grau, tem se que a sentença de pronúncia foi publicada em 11/1/2021. Após, foram expedidas cartas precatórias, aberta vista às partes e juntadas petições. Em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, a custódia preventiva foi reavaliada e mantida em 27/5/2021 (Nota de Expediente Nº 6/2021) e em 20/7/2021 (Nota de expediente nº 23/2021).



    Em 28/7/2021, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para julgamento de recurso em sentido estrito, e, finalmente, em 22/2/2022, o processo foi retirado de pauta após o pedido de redistribuição por prevenção ao Juiz de Direito Convocado Dr. Leandro Augusto Sassi, da Terceira Câmara Criminal do TJ/RS, em razão da conexão do feito com o HC n. 70084798081”.(Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 738.078 – RS.)



    Ante o exposto, denego a ordem do habeas corpus, com recomendação de celeridade ao TJRS para o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. º 5002131-06.2019.8.21.0075/RS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente